Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 2 anos.
2. O acusado foi condenado por ameaçar de morte sua companheira.
3. A Defesa requer absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se as provas colhidas comprovam a prática do delito de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o. Lei 11.340/2006, art. 5o, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0714736-52.2024.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025.